Tribunal: TRF3
Processo: 5004362-55.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1051/1327)

5004362-55.2020.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004362-55.2020.4.03.6105

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IARA APARECIDA DE MORAES PIZZOLITTO, LUIS EDUARDO PIZZOLITTO, ESPÓLIO DE LUIS EDUARDO PIZZOLITTO - CPF 073.063.928-24

REPRESENTANTE: IARA APARECIDA DE MORAES PIZZOLITTO

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANISE ELIAS MOISES CYRINO - SP70737-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: IARA APARECIDA DE MORAES PIZZOLITTO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. SOBRESTAMENTO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. A temática discutida no RE no 1.368.225/STF, se limita a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, não sendo o sobrestamento determinado naqueles autos aplicável às demais atividades consideradas de risco.

2 .De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

3. A embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

4. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

5.. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004362-55.2020.4.03.6105

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANISE ELIAS MOISES CYRINO - SP70737-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: IARA APARECIDA DE MORAES PIZZOLITTO

APELADO: IARA APARECIDA DE MORAES PIZZOLITTO, LUIS EDUARDO PIZZOLITTO, ESPÓLIO DE LUIS EDUARDO PIZZOLITTO - CPF 073.063.928-24

REPRESENTANTE: IARA APARECIDA DE MORAES PIZZOLITTO

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA(RELATOR): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão que, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação do INSS e, com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majorou os honorários de advogado em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na sentença.

O embargante requer, preliminarmente, a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, V, alínea "a", do Código de Processo Civil, por entender que a tese discutida no RE 1.368.225/RS se aplica à hipótese em apreço.

No mérito, sustenta, em síntese, que "a partir de 06/03/1997, não é mais possível caracterizar a especialidade de uma determinada atividade profissional por ser perigosa, haja vista que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas, tudo conforme previsão do art. 58 da Lei 8.213/91",devendo ser reformado o acórdão no tocante ao reconhecimento da especialidade, em razão da exposição ao agente eletricidade, nos períodos posteriores a essa data.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, ainda que apenas para fins de prequestionamento a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA(RELATOR): Por primeiro, rejeito a alegada necessidade de suspensão do andamento processual destes autos em razão da ordem de sobrestamento emanada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 1.368.225/STF, recebido como representativo de controvérsia.

Em que pesem as alegações do embargante quanto à sua aplicação para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, o fato é que a questão controvertida naqueles autos se limita a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019.

É o que se depreende da leitura do voto do E. Presidente do STF à época, Ministro Luiz Fux, que expressamente: "Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte decidir – à luz do artigo 201, § 1o, da Constituição Federal – sobre a compatibilidade constitucional da decisão que admita o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019."

Passo ao exame das razões recursais.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. O julgado ora impugnado está devidamente fundamentado, restando claros os critérios adotados que levaram ao reconhecimento da especialidade da atividade de eletricista no período de 01/02/1985 a 25/06/1998.

Constou do voto que o autor trouxe aos autos cópia do LTCAT (IS 339020652/31) demonstrando ter trabalhado, de forma habitual e permanente, comprovando que era eletricista exposto a tensão superior à 250 V. Restou expressamente consignado que "é cabível o reconhecimento das condições especiais das atividades exercidas também após 06/03/1997, mediante exposição habitual à eletricidade com tensão superior a 250 volts, desde que comprovadas."

Depreende-se, assim, que a embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC/2015. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios.

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. SOBRESTAMENTO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

1. A temática discutida no RE no 1.368.225/STF, se limita a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, não sendo o sobrestamento determinado naqueles autos aplicável às demais atividades consideradas de risco.

2 .De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

3. A embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

4. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

5.. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão